Tribunal: TJDFT
Processo: 0720395-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. RITO SUMARÍSSIMO. LEI 9.099/95. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AOS JUIZADOS FAZENDÁRIOS. ART. 27 DA LEI 12.153/2009. VEDAÇÃO À SENTENÇA ILÍQUIDA. INEXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DECIDIR SOBRE O VALOR PLEITEADO. SENTENÇA ILÍQUIDA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que “julgou procedente o pedido inicial, para o fim de declarar a inconsistência jurídica do desconto realizado na remuneração da parte autora, a título de cota parte pré-escolar” e condenou a parte recorrida “ao pagamento dos valores descontados da folha de pagamento da parte autora, a esse título, respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação”. Defende a parte recorrente a regularidade do custeio, sustentando a existência de previsão legal para os descontos, eis que o ente público não é responsável por arcar com exclusividade com as despesas da educação pré-escolar. Ademais, ressalta que o Decreto no 977/1993 não extrapolou a sua função regulamentar ao estabelecer a cota-parte do servidor para o custeio do benefício, eis que apenas detalhou os procedimentos e critérios para a assistência pré-escolar.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 20569659).
III. Suscita-se, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença, diante de sua iliquidez. Com efeito, a parte dispositiva da sentença não declina qual o montante da condenação, apenas traça parâmetros para sua apuração. Olvidou-se o sentenciante do disposto no art. 38, p. único da Lei 9.099/95, o qual estatui que nos Juizados Especiais “Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido”.
IV. No caso, a parte autora/recorrida formulou pedido certo, apresentou cálculos, cabendo ao juiz decidir sobre eles e prolatar sentença líquida. Não é suficiente que dite os parâmetros para a elaboração de contas futuras, porquanto enseja oportunidade para que, após a sentença, subsistam questionamentos sobre o montante devido, o qual deve ser evitado no âmbito dos Juizados Especiais, uma vez que não há fase de liquidação. Precedentes: (Acórdão n.1019390, 07046966220168070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no PJe: 26/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n. 932459, 07066692320148070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF); (Acórdão n. 985053, 07149959820168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 12/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Embora tenha a sentença consignado que a sentença não é ilíquida “porque a confecção dos cálculos não demanda qualquer dificuldade”, o que determina a liquidez ou iliquidez da sentença não é eventual complexidade dos cálculos, mas a possibilidade de se identificar prontamente qual o montante devido, ainda que este seja posteriormente acrescido dos juros e correções legais.
VI. Descabe a aplicação da teoria da causa madura, pois a sentença permite inferir haver necessidade de juntada de documentos, como os contracheques da parte recorrida dos últimos cinco anos.
VII. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada. Mérito prejudicado.
VIII. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).